Tribunal: TJDFT
Processo: 0718459-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA No 479 DO STJ. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. ESTELIONATO POR TELEFONE. PAGAMENTO DE BOLETOS BANCÁRIOS PELO CONSUMIDOR RECLAMANTE. ADEQUAÇÃO DA POSTULAÇÃO EM SEDE DE RECLAMAÇÃO. MÉRITO. ACÓRDÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO RECLAMADO. FALTA DE MÍNIMA DEMONSTRAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A FRAUDE A ATUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REVOLVIMENTO DE QUESTÕES PROBATÓRIAS. VEDADA NA ESTREITA VIA DA RECLAMAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
1. A reclamação deve ser admitida, nos termos do art. 196, IV, e § 2o do RITJDFT, pois embasada em precedente qualificado, consubstanciado no entendimento firmado pelo STJ na súmula no 479 do STJ, segundo a qual: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
2. Ainda que admissível a reclamação, a análise dos autos denota a improcedência do pedido, pois o acórdão impugnado apresenta fundamentação que excepciona a aplicação da Súmula no 479 do STJ, e a reavaliação do entendimento firmado a esse respeito demandaria reavaliação de prova, o que é inadmissível na via estreita da reclamação constitucional.
3. O acórdão resistido, por maioria de votos, levando em consideração que o reclamante apresentou como prova apenas relato próprio dado em registro de ocorrência policial, sem nenhuma outra prova ou dado especifico a respeito da ligação do fraudador e dos procedimentos adotados para realização do pagamento dos boletos bancários questionados, entendeu não haver demonstração mínima do nexo de causalidade entre a atuação da instituição financeira e o prejuízo experimentado pelo reclamante.
4. Dessa apreensão, verifica-se a improcedência da reclamação, pois a análise da alegação de violação à Súmula no 479 do STJ, no caso concreto, exigiria reavaliação da prova produzida no processo de origem, o que se afigura inviável em sede de reclamação constitucional.
5. Reclamação julgada improcedente.